Tribunal: TJSP
Processo: 0003453-61.2020.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003453-61.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOSÉ
MARTINS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao presente agravo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003453-61.2020.8.26.0047 -Voto no 15.414
2
VOTO No 15.414 (Digital)
Agravo em Execução no 0003453-61.2020.8.26.0047
Comarca: ASSIS
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: JOSÉ MARTINS DA SILVA
O
representante
do
MINISTÉRIO
PÚBLICO interpõe o presente Agravo em Execução, objetivando
a reforma da r. decisão de fls. 19/21, proferida pelo MM. Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Assis, que deferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto formulado em favor do
sentenciado JOSÉ MARTINS DA SILVA.
Sustenta o Parquet não ter o agravado
cumprido o requisito subjetivo, eis que apenas o atestado de boa
conduta carcerária não é suficiente para aferição de seu mérito,
salientando que o agravado cumpre pena por crime hediondo,
consistente em homicídio qualificado. Por esse motivo, pleiteia a
cassação da progressão concedida, devendo JOSÉ tornar a
cumprir a pena em regime fechado até que demonstre a satisfação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003453-61.2020.8.26.0047 -Voto no 15.414
3
do requisito subjetivo, mediante a realização de exame
criminológico (fls. 01/06).
Ofertada a contraminuta (fls. 38/49), a r.
decisão agravada foi mantida (fls. 50) e, com a remessa dos autos a
esta Instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo provimento do agravo (fls. 59/66).
É o relatório.
Consoante
se
extrai
do
Boletim
Informativo, o reeducando foi condenado à pena de 14 (quatorze)
anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime
previsto no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, com o
início do cumprimento de pena em 12.12.2014 e término previsto
para 22.10.2028 (fls. 10/12).
Em primeiro lugar, percebe-se do boletim
informativo
fornecido
pela
Secretaria
de
Administração
Penitenciária que o requisito objetivo foi cumprido (fls. 10).
A alegação de descumprimento do requisito
subjetivo, data maxima venia, deve ser afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003453-61.2020.8.26.0047 -Voto no 15.414
4
Embora a redação do art. 112, da LEP, dada
pela Lei 10.792/03, não traga mais a imprescindibilidade do
parecer da Comissão Técnica de Classificação, limitando-se à
ostentação de bom comportamento carcerário comprovado pelo
diretor do estabelecimento, não afastou a possibilidade de
submissão ao exame criminológico sempre que o juiz entendê-lo
necessário tornando-o, apenas, facultativo e restrito a hipóteses
em que, dentro do poder discricionário do magistrado e de seu
prudente arbítrio, entenda imperativo para fornecer subsídios à
sua decisão.
A progressão não é um direito absoluto e deve
ser sopesada com os reflexos que dela advém para a segurança da
sociedade, devendo o sentenciado demonstrar que possui
capacidade para ser beneficiado ao regime mais brando, cabendo
ao magistrado verificar e constatar a presença, ou não, dos
requisitos objetivos e subjetivos.
No caso dos autos, o Magistrado fundamentou
sua decisão, ressaltando que: “(...) a simples qualificação do crime como
grave não torna obrigatória à realização do exame criminológico, já que a
lei não fez tal ressalva, máxime em se considerando que o passado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003453-61.2020.8.26.0047 -Voto no 15.414
5
sentenciado já lhe valeu a condenação pelo crime praticado e, agora, objeto
de execução. Ora, não se pode ter distante que, para aferição da
possibilidade de o reeducando alcançar algum benefício no âmbito da
execução penal, há de ter-se sempre em mira a sua conduta prisional e o seu
comportamento atual. Portanto, vale registrar que o sentenciado ostenta boa
conduta carcerária, atestada pelos diretores do estabelecimento prisional,
não tendo, de resto, qualquer anotação de falta disciplinar recente em seu
prontuário.” [sic] (fls. 20).
Assim, como já resgatou o lapso temporal
exigido em lei, contando com atestado, emanado pela Diretoria
Penitenciária, de boa conduta disciplinar (fls. 09), correta a
progressão.
De qualquer modo, embora condenado por
crime grave, o simples fato de ter longa pena a cumprir não é
suficiente para apontar ausência de requisito subjetivo, que deve
ser demonstrada por algum meio concreto e não somente pelo fato
de lhe restar longa pena a cumprir ou ter praticado conduta com
maior gravidade.
Portanto, não se vislumbra reparo algum a ser
efetuado na r. decisão combatida, devidamente fundamentada e
obediente à lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003453-61.2020.8.26.0047 -Voto no 15.414
6
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao presente agravo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator